Tribunal: TJMT
Processo: 1048260-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048260-34.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOCINEY VIEIRA MENDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO MÉDICO NÃO CONTEMPORÂNEO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor público aposentado por invalidez portador de alienação mental (esquizofrenia paranoide), à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria desde 19/12/2012, determinando a cessação dos descontos e fixando critérios de atualização monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se o recorrido faz jus à isenção do imposto de renda com base em laudo médico não contemporâneo e diante de perícia administrativa posterior desfavorável; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora na repetição do indébito tributário; (iv) definir os critérios de correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública após a EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento, nos termos do Decreto no 20.910/32.
4. A alienação mental integra o rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, assegurando a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
5. Dispensa-se laudo médico oficial contemporâneo para o reconhecimento da isenção, desde que a moléstia grave esteja comprovada por outros meios idôneos, conforme Súmula 598/STJ.
6. Afasta-se a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para manutenção da isenção, nos termos da Súmula 627/STJ.
7. A perícia administrativa não vincula o Poder Judiciário, prevalecendo a análise do conjunto probatório, especialmente quando há reconhecimento prévio da incapacidade permanente que ensejou a aposentadoria por invalidez.
8. Não há incompatibilidade entre alienação mental e capacidade processual, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que adota o modelo de capacidades.
9. Os juros de mora, em repetição de indébito tributário, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ.
10. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e os Temas 810/STF e 905/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento em relações de trato sucessivo. 2. A isenção do imposto de renda por moléstia grave independe de laudo médico contemporâneo e da demonstração de recidiva da doença. 3. A perícia administrativa não vincula o julgador quando o conjunto probatório comprova a moléstia grave. 4. Os juros de mora na repetição do indébito tributário fluem a partir do trânsito em julgado. 5. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CTN, art. 167, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 13.146/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048260-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCINEY VIEIRA MENDES - CPF: 532.018.171-04 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026